Tribunal: TJBA
Processo: 0806445-18.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806445-18.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRUPO HOSPITALAR MATTER-DEI LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: ANA PAULA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
CLEBER FERREIRA FREITAS, JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA JUNQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA PACIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PARTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE HOSPITAL E PROFISSIONAL DE SAÚDE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por hospital e médica contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de erro médico decorrente do esquecimento de corpo estranho (gaze cirúrgica) no interior da paciente após a realização de procedimento de parto. Alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia médica. No mérito, negam a ocorrência de falha na prestação do serviço e requerem a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia médica; (ii) apurar a responsabilidade civil dos Apelantes e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade na intimação para o pagamento dos honorários periciais não acarreta nulidade da sentença quando ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 282, CPC).

A prova pericial não é meio exclusivo de convencimento do juiz, podendo a convicção ser formada com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC.

O relatório médico de profissional que atendeu a paciente após a alta hospitalar descreve a retirada de corpo estranho em estado de putrefação, compatível com gaze cirúrgica, corroborando a narrativa inicial e evidenciando falha grave na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, impõe aos réus o dever de comprovar a inexistência da falha, o que não foi feito, sobretudo diante da ausência de perícia médica, inviabilizada por omissão da parte responsável pelo seu custeio.

A responsabilidade da médica, como profissional liberal, é subjetiva e restou configurada mediante demonstração de conduta negligente. A do hospital, de natureza objetiva, torna-se solidária quando comprovada a culpa de profissional integrante de sua equipe (art. 14, caput e § 4º, CDC; arts. 932 e 933, CC).

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundada na suposta demora em buscar novo atendimento, não elide o nexo causal entre a falha médica e o dano, consistente em infecção, dor intensa e impossibilidade de amamentar o recém-nascido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a conduta tenha gerado sofrimento físico e psicológico relevante, o montante fixado (R$ 100.000,00) extrapola os parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável sua redução para R$ 75.000,00.

Em razão do provimento parcial do recurso, mantêm-se os honorários advocatícios nos termos fixados na origem (art. 85, § 11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos permite a formação de juízo seguro pelo magistrado, sem demonstração de prejuízo à parte.

O esquecimento de corpo estranho no interior da paciente após a realização de procedimento de parto caracteriza falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, ensejando dever de indenizar.

Configurada a culpa de profissional de saúde vinculado ao hospital, impõe-se a responsabilização solidária da instituição, nos termos do CDC e do Código Civil.

O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e adequado à jurisprudência consolidada, admitindo-se sua revisão quando se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e § 4º; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, arts. 282 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.794.157/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2011, DJe 08.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0806445-18.2015.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante
GRUPO HOSPITALAR MATTER DEI LTDA EPP e como
Apelada
ANA PAULA SILVA DALTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03